Tribunal: STF
Processo: HC 265526
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como ato coator o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar na apelação criminal nº 7000634-78.2023.7.00.0000/PA, Relator o Ministro Marco Antônio de Farias.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão, incluindo a pena assessória de exclusão das Forças Armadas, pela prática do art. 251 do Código Penal Militar, por 8 (oito) vezes, em continuidade delitiva e em concurso de pessoas, nos termos do art. 53 do CPM. 



    Interposta apelação por ambas as partes, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o paciente como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, II, alínea “a”, ambos do CPM, por 10 (dez) vezes, mantidos os demais termos fixados na sentença.



    O impetrante alega, em síntese, a nulidade absoluta de todos os atos posteriores à decisão que recebeu o segundo aditamento da denúncia. 



    Nesse sentido, sustenta que:



    “(...) o recebimento do aditamento substancial, a revalidação tardia dos atos do juízo absolutamente incompetente, a aplicação da agravante e a ausência total de intimação — foram praticados de forma unilateral, sem a presença de defensor e à revelia da ampla defesa. O resultado foi um cerceamento absoluto do direito de defesa desde o início da retomada do processo pela Justiça Militar da União.”



    Desse modo, requer ao final:



    “a) a confirmação da medida liminar e a concessão da ordem, nos termos do art. 468, ‘d’, do CPPM, para declarar a nulidade absoluta da decisão unilateral de recebimento do aditamento à denúncia e da revalidação posterior, por terem sido proferidos sem defesa técnica constituída previamente ou nomeada, nos termos da súmula 523/STF, com fundamento no art. 500, inciso III, alíneas ‘f’ e ‘l’, do CPPM; e 



    b) consequentemente, a nulidade de todos os atos subsequentes e a determinação do retorno dos autos à fase imediatamente anterior ao recebimento do aditamento, com nomeação de defesa técnica e abertura de prazo para manifestação prévia, garantindo-se contraditório, ampla defesa e o devido processo legal nos termos constitucionais.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do writ, conforme parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STM EM APELAÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO SUBSTANCIAL DA DENÚNCIA, DA REVALIDAÇÃO TARDIA DOS ATOS DO JUÍZO (SUPOSTAMENTE) ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE E DA AUSÊNCIA TOTAL DE INTIMAÇÃO TEREM SIDO PRATICADOS DE FORMA UNILATERAL, SEM A PRESENÇA DE DEFENSOR E À REVELIA DA AMPLA DEFESA. DESCABIMENTO. QUESTÃO RELATIVA À NULIDADE DIANTE DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EFETIVADA NA PRESENTE VIA DE HABEAS CORPUS E APENAS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. DECURSO DO TEMPO QUE AFASTA QUALQUER ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUTOS, ADEMAIS, DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.” (grifei)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “APELAÇÃO. DPU. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. COAUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS. MILITAR E CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DEFENSIVAS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MENTOR INTELECTUAL. AGRAVANTE. AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO. MENOR IMPORTÂNCIA. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DA DEFESA. NÃO PROVIDO. TESE ACUSATÓRIA. DENÚNCIA. ADITAMENTO. MUTATIO LIBELLI. INEXISTENTE. ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES. 



    1. O militar que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em coautoria com civil, induz outros colegas de farda a erro, com a finalidade de obter, indevidamente, vantagem pecuniária, comete o crime previsto no art. 251 do CPM. 



    2. O conjunto probatório é harmônico (declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, documentos e dano ao patrimônio), e foi produzido com a força necessária para evidenciar a autoria e a materialidade delitivas, embasando a condenação dos agentes. 



    3. A circunstância agravante, prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, deve ser aplicada ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais partícipes e possui o domínio dos fatos. Precedentes do STM.



    4. A coautoria resta caracterizada mediante a comprovação do liame subjetivo entre os agentes - vínculo psicológico. Nessa hipótese, a atuação conjunta, coordenada e em conluio, dirigida à obtenção de vantagem patrimonial indevida, atenta contra o patrimônio das vítimas em segundo grau e, por consequência, a Ordem Militar.



    5. A Denúncia que, preteritamente, foi oferecida perante a Justiça Comum e, depois, restou ratificada pelo MPM e recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não depende de aditamento para incluir vítimas arroladas desde a imputação originária. Nesse cenário, inexiste mutatio libelli. 



    6. Não provimento do Recurso defensivo. Provimento do Apelo Ministerial. Reforma parcial da Sentença condenatória. Decisões unânimes.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente habeas corpus. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente writ.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente